Tribunal: TJMT
Processo: 1021396-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021396-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), CLAUDINO MARIN - CPF: 178.925.620-87 (EMBARGANTE), JUDITH MARIN - CPF: 704.396.301-00 (EMBARGANTE), ROSIDELMA DA SILVA FELICIO MARIN - CPF: 805.246.991-00 (EMBARGANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0021-29 (EMBARGADO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Execução para Entrega de Coisa Incerta. Arresto Cautelar Antes da Citação. Substituição de Produto Agrícola na CPR. Alegada Omissão. Inexistência.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu arresto cautelar de grãos de milho em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) que previa a entrega de soja. Os Embargantes alegam omissão do acórdão quanto à impossibilidade jurídica da substituição do produto garantidor da obrigação e quanto à existência de garantias patrimoniais suficientes que afastariam o risco à efetividade da Execução.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à impossibilidade jurídica de arresto de grãos de milho em substituição aos grãos de soja previstos na CPR; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao deixar de considerar garantias patrimoniais já existentes que afastariam o perigo de dano necessário à concessão do arresto.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a substituição do produto garantidor, com base no art. 8o da Lei n. 8.929/94 e no princípio da fungibilidade econômica, reconhecendo a legitimidade do arresto de milho diante da identidade de gênero, safra e equivalência econômica com a soja.

4. A substituição unilateral da cultura agrícola, sem anuência da credora fiduciária, foi corretamente interpretada como inadimplemento contratual, autorizando o vencimento antecipado da obrigação e a adoção de medidas cautelares.

5. Ainda que o acórdão não tenha citado expressamente as averbações premonitórias mencionadas pelos Embargantes, a decisão fundamenta-se na conduta dos devedores e no risco concreto à efetividade da Execução, o que é suficiente para justificar a medida constritiva.

6. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões centrais com coerência e fundamentação.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração Rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A substituição de produto agrícola garantidor da CPR por outro de mesmo gênero e safra, diante de equivalência econômica e territorial, é admissível para fins de arresto cautelar, desde que justificada pela urgência e risco à efetividade da execução. 2. A ausência de menção expressa a todas as garantias patrimoniais disponíveis não configura omissão quando a fundamentação do acórdão se mostra autônoma e suficiente.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 300, 783, 805; Lei n. 8.929/94, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.134.288/RJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021396-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Claudino Marin, Judith Marin
e
Rosidelma Da Silva Felício Marin

em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Em suas razões, os Embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão relevante quanto aos limites e à literalidade do título extrajudicial, pois desconsiderou que a CPR em questão previa expressamente a entrega de grãos de soja em quantidade, qualidade e safra determinadas, não sendo juridicamente admissível o arresto de produto diverso (milho), por ausência de identidade de gênero, qualidade e quantidade, conforme exigência dos artigos 783 do CPC e 4o da Lei n. 8.929/94.

Ainda alegam omissão quanto ao fato de existirem outras garantias patrimoniais disponíveis, tais como averbações premonitórias em diversos imóveis dos Embargantes, suficientes para afastar o risco de frustração da Execução.

Argumentam que, na falta de indícios concretos de insolvência, a medida constritiva mostra-se desproporcional e indevida, especialmente quando baseada exclusivamente em inadimplemento contratual e substituição de cultura agrícola.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, a fim de que sejam supridas as omissões quanto à impossibilidade jurídica do arresto de grãos de milho em substituição à soja, diante da literalidade e dos limites da CPR n. 58/2025, bem como quanto à existência de garantias patrimoniais suficientes para afastar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC, requerendo, ainda, o prequestionamento dos artigos 783 do CPC e 4o da Lei n. 8.929/94.

Sem Contrarrazões, conforme certidão constante no Id. 313801380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Embargantes
Claudino Marin, Judith Marin
e
Rosidelma Da Silva Felício Marin

interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida
pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1011868-24.2024.8.11.0037, ajuizada pela empresa
Agrícola Alvorada S.A
.

A Juíza
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o arresto da quantidade de 130.554.73 sacas/60kg de milho, oriundas da Fazenda Santa Maria I e Fazenda Cajual II, matriculadas, respectivamente, sob o n. 88.292 e n. 88.334 do CRI de Boa Vista-RR, com remoção para os armazéns indicados pela Exequente, mediante termo de responsabilidade.

Em suas razões recursais, os Agravantes, ora Embargantes, alegaram a nulidade da decisão agravada por ausência de citação prévia dos Executados, configurando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Defenderam que o deferimento do arresto de toda a produção agrícola de milho, inviabilizará suas atividades empresariais e a subsistência de suas obrigações econômicas e sociais, especialmente em relação aos seus colaboradores e fornecedores.

Ressaltaram que a CPR previa a entrega de soja, e que o arresto sobre o milho extrapolou os limites contratuais e legais, quanto à exigência de obrigação certa, líquida e exigível.

Sustentaram que a medida foi adotada de forma antecipada, sem comprovação da insolvência ou de qualquer ato de dilapidação patrimonial, não havendo elementos concretos que evidenciassem o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo para que fosse sustados os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento. Ao final, requereram a reforma da decisão agravada.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão em sua integralidade.

Irresignados, os Embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise da impossibilidade jurídica do arresto de grãos de milho em substituição à soja, conforme previsto na CPR n. 58/2025, cuja literalidade vincula a obrigação à entrega de produto específico em quantidade, qualidade e safra determinadas.

Sustentam que, ao admitir a fungibilidade entre culturas distintas, o acórdão desconsiderou os limites do título executivo e o disposto no artigo 8o da Lei n.o 8.929/94, bem como o artigo 783 do CPC.

Alegam, ainda, omissão relativa à existência de garantias patrimoniais suficientes, notadamente averbações premonitórias em imóveis dos Embargantes, que afastam o risco de frustração da execução.

Requerem, assim, o suprimento das omissões apontadas, com a consequente reforma do julgado e o reconhecimento da ilicitude do arresto sobre produto diverso do contratado.

Contudo, não assiste razão aos Embargantes.

Os Embargos de Declaração, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento estrito para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão, muito menos funcionam como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou, com profundidade e coerência argumentativa, os elementos centrais da controvérsia, especialmente quanto à admissibilidade do arresto de grãos de milho em substituição à soja, nos moldes da CPR n. 58/2025.

A substituição unilateral da cultura, nas áreas garantidas fiduciariamente, sem anuência da credora, foi corretamente interpretada como inadimplemento contratual. O julgado baseou-se em cláusula expressa do título executivo, cuja violação autorizava o vencimento antecipado da obrigação.

É importante destacar que o acórdão enfrentou de forma explícita a alegação de que o arresto sobre produto diverso violaria a literalidade da obrigação. A decisão fundamentou-se no artigo 8o da Lei n. 8.929/94, que permite a extensão da garantia fiduciária a produtos do mesmo gênero, qualidade e quantidade, bem como no princípio da fungibilidade jurídica e econômica dos bens.

No caso, a equivalência econômica entre os produtos, a identidade territorial da produção, a mesma safra e o ciclo produtivo comum entre soja e milho foram considerados elementos suficientes para justificar, sob a ótica da urgência e da proteção da efetividade da execução, a constrição do milho como medida acautelatória legítima.

Ainda que os Embargantes discordem dessa interpretação não se pode confundir divergência hermenêutica com omissão. O acórdão analisou detidamente a compatibilidade entre o objeto da CPR e o bem arrestado à luz do contexto contratual, da conduta dos devedores e do risco concreto de frustração da garantia fiduciária.

A fundamentação invocou, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 2.134.288/RJ), para afirmar que a concessão de arresto antes da citação é válida quando evidenciado o risco de dano e a probabilidade do direito.

Por sua vez, quanto à alegada omissão referente à existência de garantias patrimoniais disponíveis, notadamente averbações premonitórias, igualmente não se verifica qualquer falha na decisão.

Ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente essas averbações, o fundamento adotado foi autônomo e suficiente: a substituição unilateral da lavoura, sem comunicação à credora, revelou conduta que comprometeu a boa-fé contratual, autorizando a adoção de medida cautelar apta a preservar o resultado útil da execução.

A jurisprudência já consolidada admite que, para fins de tutela cautelar, não se exige prova cabal de insolvência, bastando a demonstração de circunstâncias objetivas que revelem risco de dispersão patrimonial, o que foi reconhecido no caso concreto com base na mudança da cultura garantida sem anuência.

Além disso, ainda que houvesse patrimônio disponível, a tutela de urgência possui caráter precário e pode ser posteriormente reavaliada no juízo de primeiro grau, inclusive mediante substituição da garantia, à luz dos princípios da menor onerosidade e do contraditório, conforme preconizam os artigos 9o e 805 do CPC.

Assim, não há omissão quanto à análise dos argumentos essenciais. A decisão, ainda que não tenha se debruçado ponto a ponto sobre todos os dispositivos legais invocados pelos Embargantes, enfrentou de forma clara, lógica e razoável os fundamentos jurídicos centrais da controvérsia, não havendo qualquer obscuridade ou contradição interna.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente cada argumento das partes, bastando que enfrente aqueles considerados relevantes e indispensáveis para a resolução do mérito, o que foi plenamente observado no acórdão ora embargado.

Dessa forma, os Embargos de Declaração não merecem acolhida, porquanto utilizados com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025